Tribunal: TJSP
Processo: 2102196-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de reconhecimento da sucessão empresarial. Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto nos artigos 133 e 135, do CPC. R. decisão anulada.
Recurso provido.